Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702583-15.2023.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Edson Nunes Pereira Banco Bradesco S/A Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A e por Edson Nunes Pereira contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela sociedade anônima ora embargante (Id. 54788609). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator